Tribunal: TJDFT
Processo: 0740114-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALIMENTANTE. REDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DO ENCARGO. PERCENTUAL. ALIMENTOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão de alimentos, fixando a pensão alimentícia em 25% dos rendimentos brutos do requerido para cada filho, para atender ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a redução do valor fixado, considerando a condição financeira do alimentante.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos familiares são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III c/c artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).
4. Durante a menoridade, vige a presunção de que os filhos necessitam dos pais para amparo de um núcleo mínimo de subsistência de que exsurge o dever de prestar alimentos, tendo como um dos eixos de fundamentação para tanto os deveres decorrentes do poder familiar (artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil).
5. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil cumulado com artigo 15 da lei no 5.478/68, que dispõe sobre a ação de alimentos, a revisão alimentar exige que o alimentante demonstre circunstância superveniente capaz de justificá-la.
6. Foram enumeradas diversas despesas com os filhos. Porém, muitas dessas despesas, embora pertinentes com o propósito de oferecer o melhor e possível às crianças, devem ser suportadas igualmente pelos pais. Se por um motivo ou outro, é impossível que os genitores concorram em partes iguais, por diferença remuneratória, não se mostra razoável manter um padrão de vida que não é condizente com o quadro sócio-econômico dos pais. Tampouco seria condizente com o bom direito, que as despesas fossem suportas quase na sua totalidade apenas pelo genitor e com comprometimento razoável de sua renda e sobrevivência.
7. Nas ações de alimento, a jurisprudência prestigia o binômio necessidade e capacidade, fixando, por cada filho, um percentual de 10% a 15%, pois pela própria necessidade de assegurar a moradia, alimentação, locomoção para o trabalho, alimentação, não se mostraria razoável reduzir quem está obrigado a prestar os alimentos à condição de penúria ou ao severo comprometimento de sua condição de sobrevivência, inclusive para o desempenho de sua atividade econômica.
8. À luz da jurisprudência e experiência, não é razoável que para manter um único filho, seja determinado o comprometimento de 25% (vinte e dois por cento) da renda do genitor. No caso, como são três filhos -75% ( setenta e cinco por cento).
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese: “Se por um motivo ou outro, é impossível que os genitores concorram em partes iguais, por diferença remuneratória, não se mostra razoável manter um padrão de vida que não é condizente com o quadro sócio-econômico dos pais. Tampouco seria condizente com o bom direito, que as despesas fossem suportas quase na sua totalidade apenas pelo genitor e com comprometimento razoável de sua renda e sobrevivência”.